Tribunal: TJMT
Processo: 1015235-07.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015235-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ISABEL CRISTINA MONTEIRO - CPF: 406.044.891-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 05/10/2023 A 11/10/2023, À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada, pela ausência dos requisitos legais necessários, quando ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de sua reforma.

2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”
, interposto por
ISABEL CRISTINA MONTEIRO contra a decisão monocrática que
indeferiu
a tutela de urgência requerida (ID. 174485650), nos seguintes termos:

“
DECISÃO LIMINAR

Vistos, etc.

Trata-se de
“AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
INAUDITA ALTERA PARS
”
,

proposta por
ISABEL CRISTINA MONTEIRO

contra o ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no
art. 966, incisos V e VIII, do CPC
, visando rescindir o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, nos autos da “Ação Ordinária de Obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada” (proc. n.º 1000762-34.2016.8.11.0041), por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a Recurso de Apelação, para julgar improcedente o pedido inaugural.

A parte requerente aduz, em síntese, que: “(...) foi classificada em 14º (décimo quarto) lugar no concurso edital

nº 003/2009 SAD/MT, para a carreira 303 de Técnico Sistema Prisional – perfil Assistente

Social, Município Cuiabá”, e, que, “(...) ingressou com ação judicial autuada no sistema
Pje sob o n. 1000762-34.2016.8.11.0041
recebendo a prestação jurisdicional de
TOTAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL”
.

Prossegue narrando que, “(...) inconformado com o resultado do feito em primeira instância o Estado de Mato Grosso ingressou com recurso de apelação,
onde conseguiu reverter a r. sentença em julgamento monocrático
”, sob o argumento de que “somente a desistência formal ou expressa é que produz os efeitos jurídicos de nomeação do candidato posterior na lista de classificação”, e, diante desse resultado, ingressou com recurso de agravo interno, todavia, por unanimidade, foi desprovido.

Alega que, somente no dia 04.08.2022, logrou êxito em produzir o documento que demonstrava a renúncia expressa da candidata

melhor classificada que a autora no concurso, e que, “(...)
UM DIA APÓS A CONFECÇÃO DO DOCUMENTO ORA TRATADO,
o juntou nos autos e requereu manifestação expressa sobre a juntada

através de recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes”, no entanto, contrariando o disposto no art. 435, parágrafo único, do CPC, “(...) os aclaratórios foram rejeitados sob a alegação de que
“somente haveria direito líquido e certo a amparar a pretensão da Embargante se houvesse comprovação de manifesta ilegalidade ou preterição, pois caso contrário, o surgimento de vagas, por si só, não tem o condão de transmudar mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação”.

Quanto à alegação de
“violação expressa de norma jurídica” (art. 966, V, do CPC),
argumenta que “(...) a presente ação rescisória é plenamente cabível, posto que, (...) a autora teve negado o seu direito em grau recursal em virtude de que, segundo os doutos julgadores,
não haver nos autos a prova que daria guarida à sua pretensão, prova essa obtida posteriormente, na pendência ainda do julgamento do recurso
e que, mesmo juntada aos autos fora desconsiderada no resultado final do processo”.

Ademais, acrescenta, ainda, que, “(...) mesmo tendo juntado o documento novo nos autos, documento esse que a

autora não detinha em mãos quando da propositura da ação, pois de fato não existia, o

douto colegiado simplesmente ignorou tal prova, que daria a solução mais justa ao

processo, já que de fato, o que esse documento novo comprova expressamente é o que

já estava formalmente provado nos, ou seja, que a candidata
GLAUCE REGINA PACHECO CORRÊA
tinha de fato desistido de ser nomeada e seguir a carreira naquele cargo

específico da organização do serviço público estadual”, logo, a seu ver, entende que, “A autora está sendo muito prejudicada, pois quando da decisão que

impossibilitou sua continuidade no exercício do cargo já contava com mais de 06 (seis)

anos de exercício do cargo público”.

Sustenta que
o erro de fato (art. 966, VIII, do CPC)
está consubstanciado no fato de que, “(...) independentemente de haver ou não desistência formal da candidata
GLAUCE REGINA PACHECO CORRÊA
nos autos, havia
PROVA CABAL DE QUE SUA NOMEAÇÃO FOI INVALIDADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
em 14/10/2014, tratando-se do Diário Oficial n. 26395, o que por si só torna
INDISCUTÍVEL O DIREITO DA AUTORA
de ser nomeada em empossada na forma da r. sentença de primeira instância naqueles autos proferida”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, entre outras alegações e providências, requer:

“a) CONCEDER TUTELA DE URGÊNCIA
inaudita altera pars
,
determinando a suspensão imediata dos efeitos do julgamento levado a efeito nos autos em comento, determinando, via de consequência o imediato retorno da autora ao cargo público ora tratado, até julgamento de mérito da presente ação rescisória;

b)
A CITAÇÃO
do réu para, querendo, contestar a ação no prazo legal;

c)
A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO
que segue como anexo como prova do alegado, requerendo a produção de prova documental;

d) NO MÉRITO
pede a parte autora que, em vista das manifestas violações às normas jurídicas aqui apontadas, seja dada procedência ao pedido para que seja rescindido o
v. Acórdão proferido pela Douta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT no julgamento do recurso de apelação 1000762-34.2016.8.11.0041 (e também nos recursos de agravo regimental e de embargos declaratórios nos mesmos autos julgados),
e, em novo julgamento da causa, mantenha-se a sentença de primeira instância que deferiu os pedidos formulados pela autora naquele feito, determinando a nomeação e posse da autora em definitivo no cargo de
Técnico do Sistema Prisional – Perfil: Assistente Social
com todos os direitos e deveres advindos dessa condição.

Requer outrossim a gratuidade da justiça, conforme já deferido nos autos do
Pje n. 1000762-34.2016.8.11.0041
– TJMT e consequentemente a isenção com relação ao depósito de que trata o art. 968, II do Código de Processo Civil, na forma do §1º do mesmo dispositivo legal.” (destaques no original)

É o relato do necessário.

DECIDO.

Como se sabe, a ação rescisória é meio excepcional de impugnação das decisões judiciais, remédio processual extraordinário voltado para a desconstituição da coisa julgada obtida em desconformidade com as regras processuais que conduzam a um julgamento justo.

Com efeito, a teor do disposto no art. 969, do Código de Processo Civil, a suspensão do cumprimento da decisão rescindenda quando da propositura da ação rescisória configura medida de todo excepcional, cabível apenas se demonstrada a presença dos pressupostos exigíveis à concessão da tutela provisória pleiteada, a saber, a
probabilidade da existência do direito invocado
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300, do CPC).

Nesse sentido, justamente pelo caráter específico e excepcional da medida, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a “ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional” (STJ, AR n.º 5.696/DF, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28.06.2018, DJe 07.08.2018), ou seja, em outros dizeres, a “ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão” (STJ, AgRg no REsp n.º 1119541/PI, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05.05.2016, DJe 17.05.2016).

No caso, verifica-se que ISABEL CRISTINA MONTEIRO ajuizou, em
19.01.2016
,
a
“AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c pedido de TUTELA ANTECIPADA”
(proc. n.º 1000762-34.2016.8.11.0041), contra o ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorreu na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT.

Na petição inicial, aduz que, ficou classificada em 14º (décimo quarto) lugar no concurso público, regido pelo Edital n.º 003/2009 SAD/MT, de 27 de julho de 2009, para o cargo “303 - Técnico Sistema Prisional – Assistente Social, Município: Cuiabá”, e, que, o certame se encerrou no dia 29.06.2014, conforme edital de prorrogação.

Alega que, em 27.06.2014, quando ocorreu a última nomeação realizada pela Fazenda Pública, 02 (dois) dos 04 (quatro) candidatos nomeados não tomaram posse, e, “(...) entretanto, para sua surpresa o prazo do concurso encerrou e, mesmo com a existência de vagas, a tão esperada nomeação não aconteceu” (cf. petição inicial de ID. 72050990 – proc. n.º 1000762-34.2016.8.11.0041).

No dia
16.06.2016
, o Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior, concedeu a antecipação de tutela, para determinar que ISABEL CRISTINA MONTEIRO seja nomeada ao cargo de Técnico do Sistema Prisional – Perfil Assistente Social, no prazo de 15 (quinze) dias (ID. 72050996 – proc. n.º 1000762-34.2016.8.11.0041).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
06.08.2020
, que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora,
confira-se a parte dispositiva (ID. 173847165 - Pág. 38/41):

“III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados.

Determino a imediata nomeação e posse da requerente no cargo de Técnico do Sistema Prisional, perfil Assistente Social no Sistema Prisional do Município de Cuiabá.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

CUIABÁ, 6 de agosto de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Regime de Exceção
”

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs
“RECURSO DE APELAÇÃO”
(ID. 173847165 - Pág. 44/52), o qual, provido, para julgar improcedente o pedido inaugural, consoante decisão monocrática, de lavra da Excelentíssima Desa. Maria Erotides Kneip, em
29.03.2022
(ID.
173847165 - Pág. 61/67).

Contra essa decisão, a parte autora interpôs
“AGRAVO INTERNO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
(ID. 173847165 - Pág. 72/85),

e, no dia
25.07.2022
, a Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada, vide a ementa do julgado:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme pacificada em remansosa jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, o Agravante não tem direito líquido e certo, mas sim mera expectativa de direito, uma vez que foi classificado fora do número de vagas previstas em edital.

2. Somente haveria direito líquido e certo a amparar a pretensão do Agravante se houver comprovação de manifesta ilegalidade ou preterição, pois caso contrário, o surgimento de vagas, por si só, não tem o condão de transmudar mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação

3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

4. Impossibilidade.

5. Recurso de Agravo Regimental Desprovido.

Na sequência, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE”
(ID. 173847165 - Pág. 143/152), e acostada documentação nova, sob a alegação de “fato superveniente”, nos termos do art. 493, do CPC. Na data de
06.03.2023
, por unanimidade, rejeitados os embargos, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NO AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CONCURSO PÚBLICO E PRENCHIMENTO DE VAGAS- DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA MERA IRRESIGNAÇÃO - DESACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

1. O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a presença de pelo menos um dos pressupostos elencados de forma taxativa no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Somente haveria direito líquido e certo a amparar a pretensão da Embargante se houvesse comprovação de manifesta ilegalidade ou preterição, pois caso contrário, o surgimento de vagas, por si só, não tem o condão de transmudar mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

3. Aclaratórios rejeitados.

Por fim, certificado que o v. acórdão transitou em julgado em
08.05.2023,
consoante certidão de ID. 173847165 - Pág. 191.

Em cognição sumária, não se verifica, a princípio,
a
probabilidade do direito,

pois, a matéria impugnada – isto é, a discussão sobre a convalidação do direito à nomeação decorrente de desistência de candidato melhor classificado – aparentemente, foi debatida e apreciada pelas instâncias ordinárias.

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, o direito à nomeação só ocorre quando a desistência do candidato aprovado em melhor colocação é realizada no prazo de validade do concurso, hipótese que, à primeira vista, não se amolda ao caso dos autos.

Isso porque, na inicial da demanda rescisória, a requerente afirma que, “(...) independentemente de haver ou não desistência formal da candidata
GLAUCE REGINA PACHECO CORRÊA
nos autos, havia
PROVA CABAL DE QUE SUA NOMEAÇÃO FOI INVALIDADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
em 14/10/2014, tratando-se do Diário Oficial n. 26395, o que por si só torna
INDISCUTÍVEL O DIREITO DA AUTORA
de ser nomeada em empossada”, ou seja, ao que tudo indica, após o prazo de validade do certame (29.06.2014).

Além disso, tem-se que o erro de fato que autoriza a rescisão da decisão rescindenda é a equivocada percepção a respeito de fato fundamental à solução dada à lide, perceptível a partir das provas produzidas no processo originário, que não tenha sido objeto de controvérsia naqueles autos e nem de pronunciamento judicial a seu respeito, afinal, a má apreciação da prova ou mero equívoco a respeito da qualificação jurídica de um fato não são motivos hábeis a fundamentar ação rescisória.

Fosse pouco, não se vislumbra que a requerente tenha apresentado prova nova, que não pôde fazer uso, e que seja capaz de lhe assegurar pronunciamento favorável.

Ressalta-se, por oportuno, que o cabimento da ação rescisória com amparo no art. 969, inciso VII, do CPC, se dá quando,
depois do trânsito em julgado
, a parte a obtiver e ela seja capaz de, por si só, alterar o resultado da decisão rescindenda tendo como finalidade principal a de corrigir a injustiça da decisão.

Desse modo, em uma análise perfunctória, não estão demonstrados os requisitos necessários para concessão da tutela provisória, o que não impede a adoção de entendimento diverso após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido liminar.

Ademais,
CONCEDO
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Cite-se a parte Ré, nos termos do art. 970, do CPC, para responder aos termos da presente ação no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”
(destaques no original)

A parte agravante alega, em síntese,
que, a seu ver, a supratranscrita decisão deve ser reformada, ao argumento de que
demonstrada a violação expressa de norma jurídica, bem como erro de fato verificável do exame dos autos, nos termos do artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil.

Insiste que,
“(...) mesmo tendo juntado o documento novo nos autos, documento esse que a agravante não detinha em mãos quando da propositura da ação, pois de fato não existia, o douto colegiado simplesmente ignorou tal prova, que daria a solução mais justa ao processo, já que de fato, o que esse documento novo comprova expressamente é o que já estava formalmente provado nos, ou seja, que a candidata
GLAUCE REGINA PACHECO CORRÊA
tinha de fato desistido de ser nomeada e seguir a carreira naquele cargo específico da organização do serviço público estadual.”

Assevera, ainda, que
“(...) independentemente de haver ou não desistência formal da candidata
GLAUCE REGINA PACHECO CORRÊA
nos autos, havia
PROVA CABAL DE QUE SUA NOMEAÇÃO FOI INVALIDADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
em 14/10/2014, tratando-se do Diário Oficial n. 26395, o que por si só torna
INDISCUTÍVEL O DIREITO DA AGRAVANTE
de ser nomeada em empossada na foram da r. sentença de primeira instância naqueles autos proferida”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência na ação rescisória.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“a) CONCEDER TUTELA DE URGÊNCIA
inaudita altera pars
ao presente recurso
determinando a suspensão imediata dos efeitos do julgamento levado proferido pela
Douta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT no julgamento do recurso de apelação 1000762-34.2016.8.11.0041 (e também nos recursos de agravo regimental e de embargos declaratórios nos mesmos autos julgados),

determinando, via de consequência o imediato retorno da agravante ao cargo público ora tratado, até julgamento de mérito da ação rescisória;

b)
Seja processado e julgado
na forma do regimento interno e da lei processual, o presente recurso, com a intimação para contrarrazões no prazo legal;

c) NO MÉRITO
pede a parte agravante que seja julgado PROVIDO o presente recurso para o fim de reformar a r. decisão recorrida no sentido de deferir a tutela de urgência vindicada na exordial da ação rescisória suspendendo, via de consequência os efeitos do quanto restou julgado pela
Douta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT nos autos do recurso de apelação 1000762-34.2016.8.11.0041 (e também nos recursos de agravo regimental e de embargos declaratórios nos mesmos autos julgados),

determinando a manutenção da agravante no cargo de
Técnico do Sistema Prisional – Perfil: Assistente Social
com todos os direitos e deveres advindos dessa condição até julgamento de mérito da ação rescisória.”

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 182595671).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO em AÇÃO RESCISÓRIA, interposto contra
decisão singular que indeferiu a medida liminar pleiteada por ISABEL CRISTINA MONTEIRO, qual seja,
“(...)
a suspensão imediata dos efeitos do julgamento levado a efeito nos autos em comento, determinando, via de consequência o imediato retorno da autora ao cargo público ora tratado, até julgamento de mérito da presente ação rescisória”
(cf. petição inicial de ID. 173841680 - Pág. 41).

De acordo com o disposto no art. 969, do Código de Processo Civil, a suspensão do cumprimento da decisão rescindenda quando da propositura da ação rescisória configura medida de todo excepcional, cabível apenas se demonstrada a presença dos pressupostos exigíveis à concessão da tutela provisória pleiteada, a saber,
a probabilidade da existência do direito invocado
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300, do CPC).

In casu,
em uma análise sumária e não exauriente, própria do momento processual, concluiu-se pela ausência de elementos que, a princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito necessário para o acolhimento da pretensão liminar
.

Como exposto alhures, configura violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), dando ensejo à propositura da ação rescisória, não apenas a sua aplicação de forma equivocada, como, também, a negativa de sua aplicação à hipótese em que deveria incidir.

Por sua vez, para a caracterização da hipótese prevista no inciso VIII do referido artigo (erro de fato), é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato e que seja ele relevante e capaz de conduzir à modificação do resultado da demanda.

Com efeito, por ora, nesta seara de cognição sumária, os documentos juntados pela agravante não induzem ao reconhecimento da sua verossimilhança, pois, ressai dúvida relevante quanto à desistência do candidato melhor colocado dentro do prazo de validade do certame, razão pela qual, não há que se falar em suspensão do acórdão rescindendo.

Isso porque,
“(...) a desistência dos candidatos aprovados em melhores posições se deu após o prazo de validade do certame, o que não garante ao recorrente a vaga. Precedentes: RMS 59.655/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/03/2019; AgRg no RMS 46.535/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 29/4/2019; AgInt no RMS 52.660/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/6/2018; AgRg no RMS 42.244/ MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/4/2016; RMS 36.916/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 08/10/2012. (...)”
(
ex v
i, STJ – AgInt no RMS n.º 63.676/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22.03.2021, DJe 05.04.2021).

Outrossim, da análise do recurso de agravo interno, verifica-se que as razões lançadas na peça recursal tão só repisam o quanto já alegado na petição inicial da ação rescisória, de modo que não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada pela ausência dos requisitos legais.

Ressalta-se, por oportuno, que a exigência de fundamentação das decisões judiciais de que tratam a norma constitucional (art. 93, inc. IX, da CF) e infraconstitucional (art. 165, do CPC) não implica prolação de decisões extensas e repletas de citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas sim que o julgador exponha com clareza os motivos que o levaram a decidir.

Ademais, no âmbito de antecipação de tutela de urgência, a cognição judicial é perfunctória e deve estar circunscrita à análise da presença dos requisitos legais, pois a regra legal é de que somente é possível a suspensão do cumprimento da sentença e/ou do acórdão rescindendo em casos excepcionais, e desde que presentes os pressupostos da tutela de urgência, o que não é o caso dos autos, sendo desnecessário o ingresso nas especificidades da questão meritória aduzida na demanda.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E AO PAGAMENTO DE MULTA – ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO – REAPRECIAÇÃO DE PROVAS - PRETENDIDA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA RESCINDENDA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA – NULIDADE – AUSÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. O deferimento de liminar em sede de ação rescisória reclama a presença convicta da verossimilhança como pressuposto a autorizar seu deferimento, o que não se vislumbrou no presente caso.

3.

A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes do STJ.

4. A ação rescisória é medida extrema e excepcional que não serve para reapreciar as provas produzidas ou para a análise acerca de sua correta interpretação pelo acórdão rescindendo.

(N.U 1012321-43.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE DA LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

2. .Recurso não provido.

(N.U 1001107-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)(grifo nosso)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência na Ação Rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023